Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS POR PRAZO INDETERMINADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INAPTIDÃO PARA ATIVIDADES LABORAIS. LONGO INTERREGNO PARA O REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. INÉRCIA DELIBERADA DA ALIMENTADA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, sob pena de não conhecimento do pleito. Precedentes desta Corte.

2. A norma civil vigente dispõe que a obrigação alimentar decorre do dever de mútua assistência e pode permanecer após a dissolução do vínculo conjugal (art. 1.566, III, do Código Civil). Contudo, como cediço, a necessidade de fixação por prazo indeterminado emerge quando “um dos cônjuges dedicou-se durante longo anos ao lar e à família, e, ao tempo da separação, não pode mais retornar ao mercado de trabalho com facilidade” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2202113 / PE, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 27/03/2023, Dje de 31/03/2023).

3. In casu, a separação judicial ocorreu há mais de 2 (duas) décadas e, mesmo assim, a apelante não cuidou de se reinserir no mercado de trabalho durante tal interregno. É dizer, verbera da situação fática posta em análise verdadeira opção deliberada da apelante em se abster de prover a própria subsistência ao longo dos anos que sobrevieram o término do relacionamento.

4. Nesse trilhar, não há razão para a manutenção de tais alimentos em favor da apelante, considerando que a pensão foi adimplida por tempo suficiente para o restabelecimento financeiro e profissional da alimentada/ex-cônjuge, durante período em que sequer afirma ter havido intempéries que pudessem alijá-la do mercado de trabalho.

5. Para além do exposto, anoto que a apelante reconhece que possui prole maior de idade e capaz, o que autoriza a presunção de que podem prover o sustento de sua progenitora, considerando o dever dos filhos de ajudar e amparar os pais na velhice, consoante preceitua o art. 229 da Constituição Federal c/c o art. 1.696 do Código Civil.

6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.